Tribunal: TJSP
Processo: 2278949-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – Alegação de que a tentativa de bloqueio de bens foi realizada independentemente de decisão judicial – Descabimento – Existência de determinação expressa ordenando o bloqueio de ativos financeiros da executada – Recurso improvido, neste aspecto.
ARRESTO - Decisão que deferiu pedido cautelar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – Alegação de que a tentativa de bloqueio de bens foi realizada independentemente de decisão judicial – Descabimento – Existência de determinação expressa ordenando o bloqueio de ativos financeiros da executada – Recurso improvido, neste aspecto.
ARRESTO - Decisão que deferiu pedido cautelar de arresto, formulado pelo exequente - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Inexistência de fato concreto que induza a presunção de que a executada esteja insolvente ou tentando dilapidar os seus bens – Inocorrência dos requisitos previstos no artigo 300, do novo Código de Processo Civil – Executada que não foi citada para pagar a dívida na forma prevista nos artigos 827 e 916, ambos do Código de Processo Civil - Decisão reformada para revogar a tutela de urgência – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.